Tribunal: TJES
Processo: 5004983-13.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004983-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RICARDO DE SOUZA SIMOES
RECORRIDO: MOURAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMPROVAÇÃO DO CAUSADOR DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se sobre acidente de trânsito envolvendo dois veículos. Alega a parte autora que estava trafegando na Rod ES-060, quando um caminhão da propriedade da parte ré, que aguardava para fazer retorno, avançou o sinal vermelho e colidiu com a lateral do automóvel do autor. Pugna, nestes termos, pela condenação do réu em indenização por danos materiais no valor de R$13.947,80.

2.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. O réu, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

4. Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal não merece ser acolhida, de modo a se manter a sentença. Não há dúvidas sobre a ocorrência do acidente automobilístico narrado pelas partes. No entanto, diante do acervo probatório produzido nos autos, não é possível afirmar a culpa de qualquer das partes no episódio danoso. Com efeito, a parte autora, em termos de prova, apresenta tão somente o boletim de ocorrência sobre o sinistro em si, assim como orçamentos relativos à necessidade de reparo de seu veículo e fotografias do local do acidente e dos veículos envolvidos, após o acontecimento. Não há outros elementos probatórios acerca da dinâmica do sinistro e, embora se tenha o boletim de ocorrência, este retrata tão somente a versão unilateral da parte autora sobre o ocorrido, na medida em que sequer houve a presença da autoridade de trânsito para confirmá-la.

5. Há, com isso, a evidência do abalroamento e do dano em si, mas, a despeito disso, não se tem, na forma aqui descrita, a demonstração segura acerca do nexo de causalidade, de modo a deixar claro quem efetivamente agiu com culpa pelo sinistro. Por tudo isso, identifica-se que a parte autora falha na comprovação do fato constitutivo de seu pretenso direito (CPC, art. 373, inciso I).

6.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)